Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009364-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1033708-40.2020.8.11.0002, deferiu a liminar postulada pelo Agravado e determinou ao ente público que construa, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a nova sede da Escola Estadual Governador José Garcia Neto, localizada no Município de mesma denominação, sob pena de oportuna fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação.
O Recorrente defendeu, em síntese, que, “a liminar aqui combatida ostenta natureza eminentemente satisfatória e irreversível, de modo que, se ao final da lide respectiva lide, a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade”, de sorte que viola o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, ao estabelecer que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
Argumentou, ainda, que a decisão importam em indevida intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade da administração público e, consequentemente, na violação do princípio da separação dos poderes, na medida que
(...) definir a necessidade de se construir uma determinada escola, considerando toda a cadeia de escolas existente - com seus mais variados problemas – e a patente ausência de previsão orçamentária para essa finalidade, é tarefa eminentemente técnica e afeta à discricionariedade administrativa.
O mesmo pode-se dizer da escolha sobre sediar a escola em um imóvel locado ou se é preciso construir a sede própria para a escola (política pública discricionariamente escolhida pelo requerente), que, ao seu turno, está intimamente associada à eficiência administrativa e a administração dos parcos recursos humanos e orçamentários atribuídos à SEDUC.
Disse, também, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 592581/RS, de que é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, desde que associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados, somada à ausência de demonstração objetiva de indisponibilidade de recursos financeiros para concretizá-las.
Afiançou que, na espécie, não houve omissão por parte da Administração Pública Estadual, nem mesmo antes da judicialização do fato, na medida que, não sendo o atual prédio da referida escola um imóvel de propriedade do Estado de Mato Grosso, mas, sim, alugado, o mesmo não possui gerência absoluta e irrestrita sobre o respectivo bem, de tal forma que não pode realizar reformas, modificar a estrutura do prédio e proceder com substanciais alterações ao seu bel prazer, como se fosse senhor absoluto deste bem.
Narrou, ademais, que
(...) o Estado de Mato Grosso possui uma grande demanda na área da educação a ser suprida. Em paralelo a isso, para além do excesso de demandas e atribuições, o ente público estadual vem atravessando a sua pior crise financeira e econômica, com seus cofres em verdadeiro estado de exaustão, o que ocasiona uma grande escassez de recursos, limitando assim a atuação estatal.
Entretanto, mesmo estando imerso nesta realidade de escassez de recursos e excesso de demandas, o Estado de Mato Grosso disponibiliza medidas para melhorar a realidade estrutural da Escola Estadual em questão.
Nesse enredo, para reformas e adequações urgentes, em que não seja possível a espera de todo o trâmite administrativo para a realização das reformas necessárias, o Estado de Mato Grosso disponibiliza a Instrução Normativa n° 006/2018/GS/SEDUC/MT, que regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos, já disponíveis, destinados à intervenção, reparo e reformas físicas emergenciais.
Conforme a norma supracitada, a gerência do estabelecimento de ensino poderá solicitar recurso emergencial através do sistema SGeduca, Módulo Gestão de Estrutura Escolar – GEE, no montante de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), a fim de viabilizar a realização das obras urgentes.
(...) Assim, basta a diretoria do liceu seguir o normativo supracitado que poderá executar serviços emergenciais de manutenção e os reparos da infraestrutura necessários.
Descreveu, ainda, que a hipótese dos autos não configura circunstância excepcional, ou emergencial, que ocasione a “grave” violação ao “núcleo essencial” de direitos fundamentais, porquanto o fundamento utilizado pelo Agravado, para justificar a tutela de urgência, não reverbera no iminente risco aos alunos, aos profissionais da Educação ou a terceiros usuários.
Defendeu que a decisão impugnada, ao prestigiar o envio de recursos para atender uma única escola do Estado de Mato Grosso, inviabiliza o planejamento estadual de melhoria dos estabelecimentos de ensino como um todo, sem se atentar a critérios técnicos, objetivos, logísticos e financeiros, o que acaba, também, por violar o princípio da isonomia, pois não haverá “aporte financeiro para outras unidades educacionais espalhadas pelo território mato-grossense e que se encontram em situação muito pior do que a narrada pelo parquet”.
Suscitou, de outro giro, no caso de ser mantida a obrigação imposta na decisão liminar, a tese subsidiária de que esta imposição seja cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa realizar a adequação da Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências.
Disse, por fim, diante dos trâmites burocráticos e em razão da situação atípica vivenciada, ser impossível o cumprimento da obrigação, consistente na construção do prédio escolar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de modo que entende que o prazo mínimo deveria ser de 03 (três) anos.
Diante desse cenário, postulou, então:
a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento, eis que preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;
b) A concessão, pelo relator, do efeito suspensivo, cassando-se os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo;
b.1.) Não sendo esse o entendimento, subsidiariamente, pede-se que a obrigação seja fixada para ser cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências.
b.2.) Caso assim não entenda, o que somente se admite em razão do princípio da eventualidade, seja concedido maior prazo para que o Estado cumpra a determinação, em no mínimo de 3 (três) anos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registre-se, ainda, que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Anote-se, também, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe-me, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
In casu, parece-me, a princípio, diante dos argumentos e dos documentos apresentados, que a hipótese dos autos não ostenta a urgência reconhecida pela decisão impugnada, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade das irregularidades apontadas na inicial com a data da propositura da ação.
Não se desconhece, obviamente, a obrigação de o direito fundamental à educação ser oferecido de modo eficiente e adequado pelo ente estatal, no entanto, constata-se que a escola estadual Governador José Garcia Neto iniciou suas atividades no local, que se diz inadequado, no ano de 2012, e o procedimento administrativo que embasou a ação civil pública foi deflagrado no ano de 2018.
Logo, entendo, em tese, que, ausente uma situação excepcional e de risco, contemporânea à data da propositura da demanda, deve prevalecer a regra do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, ao dispor que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
Por oportuno, veja-se a seguinte ementa jurisprudencial:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – ACORDO NÃO IMPLEMENTADO – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA LEI 9.494 /1997 E ARTIGO 1o, § 3o , DA LEI N.o 8.437/92 – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, EXIGINDO O FEITO MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente ocorre a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, quando, posteriormente à propositura da ação, a providência que se almejava judicialmente é obtida de forma administrativa, o que não se vislumbra, in casu, em razão da ausência de implementação do acordo noticiado. 2. A Lei Federal no 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1o, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. 3. Em que pese a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos. 4. In casu, o pleito liminar evidencia o cumprimento de obrigações de forma muito específicas, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e da eventual omissão do ente público na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito liminar. (TJMT - N.U 1015847-81.2019.8.11.0000, Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021).
Forte nessas razões, CONCEDO o almejado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sustar a decisão recorrida, até o julgamento final do Recurso pelo Colegiado.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.